Tribunal: TJMT
Processo: 1014586-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Vistos, etc.
Tendo em vista a ausência de parecer, remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator